Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704669-68.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ROSEMBERG CAMARGOS DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54459765): sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de cobrança, extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV), em virtude da inércia do autor em promover o andamento do feito em prol da citação do réu. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Santander (Brasil) S.A. 4. Réu/apelado: Rosemberg Camargos da Silva. 5. Ação proposta: ação de cobrança. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 92.960,00. O réu deixou de pagar as prestações. Pedidos: restituição de valores. Data do ajuizamento: 11/4/2023. Valor da causa: R$ 115.008,92. 6. Razões de apelação (ID no 54459766): a sentença afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois a extinção do processo só poderia ocorrer quando o defeito detectado pelo Magistrado for insanável. Argui ofensa aos princípios da economia e celeridade processual, já que a extinção prematura do feito terá como consequência a propositura de nova ação. Manifestou-se tempestivamente e não tomou conhecimento da expedição de novo mandado. O alegado descaso não foi comprovado. Diferentemente, foi comprovada a inadimplência do apelado. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença de extinção e a retomada do regular processamento do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 54459767 e 54459768). 9. Sem contrarrazões. 10. Após a conclusão dos autos nesta instância, Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado apresentou pedido de substituição processual ou de assistente litisconsorcial (ID no 54790787). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 16. Discussão: O apelante propôs ação de cobrança e foi intimado para cumprir a seguinte determinação, sob pena de extinção (ID no 54459763): “[...] fica a parte autora intimada a se manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça, devendo promover a citação do Requerido/Executado, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” 17. O apelante deixou de apresentar as informações solicitadas. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 54459764). 18. Sobreveio a sentença extintiva sem resolução de mérito (ID no 54459765). 19. Registre-se que, apesar da oportunidade para manifestação, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 20. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 21. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 23. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 24. Confirmo a sentença. 25. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de substituição processual ou de formação de litisconsórcio no polo ativo. Registre-se que a procuração de ID no 54459738 está vencida desde 1o/12/2023. 26. Informações complementares: a ação foi proposta em 11/4/2023. Valor da causa: R$ 115.008,92. Sentença proferida em 6/10/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 29. Nada a prover quanto ao pedido de substituição processual ou de formação de litisconsórcio no polo ativo. Registre-se que a procuração de ID no 54459738 está vencida desde 1o/12/2023. 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro